Tribunal: TJPA
Processo: 0810632-56.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810632-56.2021.8.14.0000

PACIENTE: JUNIOR BARROS MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810632-56.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR (OAB/PA Nº 11505) PACIENTE: JUNIOR BARROS MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE NETORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA

– COACTO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O TRANSCORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CUSTÓDIA CAUTELAR SATISFATORIAMENTE JUSTIFICADA PELO MM. MAGISTRADO COATOR.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO
. ORDEM DENEGADA

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro Nunes.

Belém/PA, 19

de outubro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810632-56.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: VENINO TOURÃO PANTOJA JUNIOR (OAB/PA Nº 11505)

PACIENTE: JUNIOR BARROS MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Tratam-se os autos de
Habeas Corpus
liberatório

com pedido de
liminar
, impetrado por advogado constituído em favor de
JUNIOR BARROS MOREIRA
,
com fulcro nos artigos 5º., III, LVII,LXI, LXVIII; 93, IX da Carta Política Republicana de 1988; c/c os artigos 14.2, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; 8º.,2,1ª. Parte, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e; artigos 647 e s.s. do CP
, em virtude de sentença condenatória pelo crime tipificado no
art. 33, da Lei nº 11.343/2006,
prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá, nos autos de nº 0800636-95.2021.8.14.0012.

Em sua petição inicial, alega em síntese que fora condenado em 28/09/2021 as penas de 9 (nove) anos de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, inicialmente em regime fechado, e ainda lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, em razão do paciente ter respondido todo o processo na qualidade de réu preso.

Arguiu o equívoco e ausência de fundamentação legítima na dosimetria da pena aplicada, tendo em vista o juízo coator ter exarcebado no
quantum
aplicado na pena base, aduzindo ainda que o paciente faz jus a incidência do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, e por consequência regime inicial menos gravoso.

Suscitou ainda o constrangimento ilegal, por
ausência de fundamentação na decisão que
não lhe
concedeu
o direito de
recorrer
em
liberdade
, razão pela qual requereu a declaração de nulidade “in totum” da referida sentença, com a expedição do competente alvará de soltura.

Indeferi a medida liminar requerida pelo impetrante, em seguida determinando pedido de informações da autoridade coatora, e após ao Ministério Público para manifestação.

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas aos autos (ID.6641523), nos seguintes termos:

a)

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
:

Trata-se de ação penal em que foi prolatada sentença condenatória desfavorável ao paciente na data de 28/09/2021, ocasião em que foi aplicada a pena de nove anos de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento do crime de tráfico.

b)

Considerações

A defesa alega que a pena aplicada acima do mínimo legal não apresentou fundamentação idônea para tanto.

Conforme contido na própria sentença condenatória, o aumento da pena base se deu tomando em consideração a reprovabilidade das seguintes circunstâncias judiciais: ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE SE DERAM O CRIME, NATUREZA DO PRODUTO E QUANTIDADE DO PRODUTO, cada qual devidamente fundamentada. Cada vetor negativado acresceu à pena mínima 01 (um) ano, totalizando 04 (quatro) anos e atingindo o cômputo base de 09 (nove) anos de reclusão pelo delito.

(...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento parcial
,
e na parte conhecida pela
denegação
do
writ
.

É o relatório

VOTO

V O T O

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento a alegação de
constrangimento ilegal em virtude da ausência de fundamentação idônea e desproporção do
quantum
da pena principal, qual seja, 09 (nove) anos de reclusão, em regime fechado e mais
450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa
, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº
11.343/2006,
especificamente no que concerne à análise das circunstâncias judiciais do art. 59, fazendo jus a incidência do tráfico privilegiado (art.33, § 4º, de drogas) bem como a indevida aplicação de regime prisional imposto, impossibilitando o direito do paciente recorrer em liberdade.

Requereu, em sede liminar, a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade e, no mérito, anulação da sentença no tocante à dosimetria da pena.

Como restou consignado no relatório, a defesa pretende, por meio de
habeas corpus,
reanalisar os fundamentos dos vetores do artigo 59 do Código Penal, bem como desconstituir a decisão que manteve sua prisão.

Inicialmente esclareço que
conheço parcialmente
do presente
habeas corpus,
pois, com relação à alegação de
ausência de fundamentação quanto a dosimetria aplicada e o regime inicialmente imposto,
adianto desde logo que
não conheço
da arguição em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise da alegação em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada no recurso de Apelação.

Na sistemática do processo penal brasileiro, a Apelação criminal é um recurso de impugnação adequada para desconstituir sentença de primeiro grau, nos termos do artigo 593, I do Código de processo penal.

Ademais, a ação de
habeas corpus
não seria cabível, uma vez que a matéria contra a qual se insurge o impetrante deveria ser objeto de recurso próprio, no caso, o recurso de apelação.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa, que deve ser amplamente discutida, analisada em apelação criminal.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso, motivo pelo qual não conheço da alegação em questão.

Por outro lado, a jurisprudência deste e. Tribunal, alinhada à orientação dos Tribunais Superiores, vem adotando o posicionamento de não admitir a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implica em não conhecimento da impetração.

Nessa direção, reiteradamente, vem se manifestando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra,
verbia gratia,
o seguinte aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 E 12 DA LEI N.º 10.826/2003. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL.DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO DA PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA, CONSOANTE AFIRMADO PELA CORTE A QUO. INVERSÃO DO JULGADO.INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes.
2. Na espécie, não se verifica ilegalidade patente a ser sanada de ofício, pois o Tribunal a quo não destoou do entendimento desta Corte, firmado no sentido de que "[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 30/08/2018).3. Além disso, não se mostra inidônea a fundamentação utilizada para o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, à medida que, consoante afirmou a Corte de origem, ficou evidenciado o envolvimento da Paciente em atividades criminosas. É certo, ainda, que, para se desconstituir tal entendimento, seria necessário proceder ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é descabido na via eleita.4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 547.215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)”.

No mesmo sentido: HC 529.507/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019); (HC 500.627/DF, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019); (HC 509.032/RR, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 13/08/2019).

Na mesma linha, é o entendimento desta Seção de Direito Penal:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. SUCEDÂNEO RECURSAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÕES REFERENTES À DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA RESERVADA À REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou de revisão criminal, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, o que não se verifica na espécie.

2. Ordem indeferida liminarmente. (PROCESSO: 0801508-49.2021.8.14.0000. ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE. Data de Julgamento: 10 de março de 2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL PRETENSÃO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. IMPROVIMENTO. EXISTÊNCIA DE REGRAMENTO LEGAL PRÓPRIO PARA CONSIDERAÇÃO DO TEMA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A reforma da dosimetria penal possui amplo campo de instrumentos processuais para sua consideração e reanalise, tais como o recurso de Apelação Penal, com amplo efeito devolutivo, ou a Revisão Criminal com expressa previsão legal no Art. 621, I do CPP, não sendo possível que a parte interessada desconsidere os instrumentos processuais adequados em prol de eleger aqueles que entenda como mais céleres, desconsiderando os ritos legais estabelecidos. 2. Havendo
via processual adequada para o processamento do pleito de reforma da dosimetria penal após o trânsito em julgado da decisão, e sendo este Tribunal de Justiça o órgão jurisdicional que, em última análise manteve a condenação e pena da ora paciente, o não conhecimento da ordem é medida que se impõe.
3.agravo conhecido e improvido. (4184692, 4184692, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-15)”.

Ademais, não vislumbro, no caso, situação excepcional ou flagrante ilegalidade que permitam a concessão de ofício do
mandamus
.

No intuito de melhor analisar a referida alegação, transcrevo parte da r. sentença:

“(...)

Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas:

01. Culpabilidade: elemento neutro no presente caso;

02. Antecedentes: apresenta antecedentes por crime de porte de arma de fogo;

03. Conduta Social: não há elementos indicativos nos autos;

04. Personalidade: não há nos autos provas de fatos que a desabonem;

05. Motivos do Crime: são típicos da espécie, qual seja, obter lucro fácil, portanto, elemento neutro no presente caso;

06. Circunstâncias do Crime: vetor negativo, haja vista que além do translado das drogas se darem em transporte coletivo de pessoas e cargas, também restou evidenciado que a forma de acondicionamento da droga, numa caixa com uma camada de produto café, tinha o fim de ludibriar a atividade policial;

07. Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso; 08. Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso. 09. NATUREZA DO PRODUTO: os produtos apreendidos tratam-se de MACONHA, droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada à atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate. A cocaína também é droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta; 10. QUANTIDADE DO PRODUTO: Conforme relatos policiais, foi apreendida
GRANDE quantidade de substância entorpecente, fato que induz ao aumento de reprovabilidade da conduta.”

Verifica-se na sentença condenatória, (ID 6561252), que o paciente foi condenado pelo crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 as penas de 9 anos de reclusão e 450 dias-multa, mostrando-se o quantum final devidamente justificado.

Ressalto aqui que coaduno com a manifestação exarada pelo Imº Des. Milton Nobre, em 09/03/2021, nos autos do
habeas corpus
nº 0801266-90.2021.8.14.0000, onde afirmou:

“Na hipótese, admitir a reabertura de prazo para oferecimento de recurso equivale a relativizar, por meio inadequado e sem qualquer suporte jurídico, o instituto da coisa julgada, eis que, a qualquer tempo, após a mudança de advogados e estratégia processual, admitir-se-ia a abertura de prazo para apresentação de recurso que não foi interposto em tempo oportuno.

Em verdade, a ampliação do alcance do habeas corpus, a partir de uma desarrazoada interpretação, ao contrário do que se pensa, enfraquece o caráter protetivo especialíssimo inerente às normas de reserva, revelando inadequada banalização de um remédio constitucional que - se utilizado para a proteção de toda e qualquer situação processual dita irregular - terminará por não proteger eficazmente a razão de sua existência: a proteção do direito de ir e vir em face de constrangimentos ilegais (art. 5º, LXVIII, da CR).

Ademais, o inconformismo com decisão que nega seguimento à apelação deve ser manifestado por meio de recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, XV, do Código de Processo Penal, sendo inadmissível, quando inexistente tautologia ou flagrante ilegalidade, a adoção de habeas corpus.

.....................................................................................................................

Dessa forma e considerando a ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade no ato indicado como coator,
mantenho íntegra a jurisprudência deste e. Tribunal que, alinhada à orientação dos Tribunais Superiores, não admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implica em não conhecimento da impetração
”.

Por tais fundamentos,
não conheço nessa parte
do
writ
.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que negou o direito do paciente em responder em liberdade, a
causa ensejadora da medida constritiva está devidamente delineada na sentença condenatória proferida em 26/02/2019, onde verificou-se a necessidade da prisão cautelar do acusado para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, vez que verificado incólumes os motivos que ensejaram a conversão, em preventiva, da prisão em flagrante do réu, proferida nos seguintes termos:

‘
“(...) O primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo a segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e a execução de eventual sentença condenatória. Já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificado no caso concreto, em especial, pelo fato de ter sido encontrada droga em poder do acusado sem que este tenha apresentado qualquer justificativa para tal fato. Quanto aos requisitos legais, entendo como presente a GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que o acusado demonstra, nesta fase processual, periculosidade para a Comunidade de Cametá, uma vez que faz do crime, aparentemente, uma rotina em sua vida, Logo, num juízo superficial, resta afastada eventual tese defensiva de se tratar de um mero usuário, considerando a quantidade, a forma como estava acondicionada a droga apreendida, levando este juízo a exegese de que o acusado está na a atividade de mercancia de entorpecentes neste Município. (...)”

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao impetrante no que diz respeito à ausência de fundamentação no
decisum
que manteve a prisão, negando o direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória.

O que se observa nos autos é tanto a decisão que decretou como a que manteve a prisão do paciente se encontra devidamente fundamentada nos requisitos elencados no art. 312 do CPP.

Verifica-se pela sentença juntada nos autos, que a negativa
ao
direito
de
recorrer
em
liberdade
ao paciente se deu com base de ainda permanecerem os requisitos da sua decretação, além de ter-lhe sido fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena pelo crime de tráfico. Fundamentos mais que suficientes a autorizar a manutenção da prisão do paciente.

Ressalte-se por fim, o paciente permaneceu custodiado durante toda a instrução, sendo certo que, ao receber sentença condenatória, impondo-lhe pena de nove anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, com mais razão se justifica sua manutenção na prisão.

Ante o exposto,
acompanho
o escorreito parecer ministerial,
conheço parcialmente

o
writ
, e, denego a ordem impetrada.

É o meu
voto
.

Belém, 19

de outubro de 2021.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2021